Tribunal: TJSP
Processo: 1501086-85.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501086-85.2019.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante FABIO
AUGUSTO SILVEIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
2
Apelação Criminal n. 1501086-85.2019.8.26.0544
Comarca de Franco da Rocha Vara Criminal
Apelante: Fábio Augusto Silveira de Lima
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.065
EMENTA: Tráfico de drogas. Apreensão de 10 porções de
cocaína (5,19g), além de certa quantia de dinheiro. Condenação
na origem. Recurso da defesa. Pedido de absolvição por
insuficiência de provas. Descabimento. Acervo probatório que
revela o envolvimento do sentenciado com a traficância. Pena e
regime remanesceram incontroversos. Lapso temporal da prisão
insuficiente para a detração. Manutenção da custódia cautelar.
Requisitos que continuam presentes.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Fábio Augusto Silveira de Lima a 5 anos e
10 meses de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo
do pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
por conta de violar o disposto no art. 33, 'caput', da Lei no
11.343/2016 (fls. 105/111). Está preso.
O apelante alega, resumidamente, insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
3
provas, aduzindo ter sido o decreto condenatório baseado
unicamente nas palavras dos agentes policiais, e, assim, reclama
absolvição (fls. 123/130).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 139/142 e 148/163).
O feito em tela diz respeito a 10 porções de cocaína,
contendo a massa líquida de 5,19g.
É o relatório.
Voto n. 50.065
Consta dos autos que, no dia 2 de maio de 2019, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
4
das 12h03, na Rua Caçapava, no 170, Vila Camélia, Franco da
Rocha, São Paulo, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 10
porções de cocaína, pesando 14g, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Pese a referência na exordial acusatória à massa bruta do
estupefaciente, o laudo de constatação, corroborado pelo laudo
definitivo químico-toxicológico, apurou peso líquido de 5,19g de
cocaína (fls. 12 e 72/73).
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
A materialidade está demonstrada pela apreensão e
perícia da substância proscrita (fls. 10, 12 e 72/73) e evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
5
destinação ao tráfico pelo fato de o estupefaciente estar embalado
em porções individualizadas, prontas para comercialização no
mercado espúrio, bem como pelo encontro de certa quantia de
dinheiro (R$ 10,00) em poder do réu. Nem se olvide que o local da
abordagem é conhecido ponto de tráfico e a experiência do
increpado com os assuntos da traficância (ostentando condenação
pretérita definitiva por envolvimento com aquela atividade
proscrita, cf. fl. 76), circunstâncias sopesadas por força do §2o do
art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A autoria, por sua vez, está comprovada por intermédio
dos relatos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os
quais atestaram que, na ocasião descrita na exordial, cumpriam
diligência no local dos fatos, relacionada a um processo da
Corregedoria, quando avistaram o sentenciado saindo de uma viela,
pegando uma sacola e dirigindo-se a um conhecido ponto de
tráfico.
Nessa localidade, estava um rapaz que acabou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
6
empreender fuga. O acusado foi abordado, oportunidade em que
foram localizadas, na sacola, as porções de droga, embaladas
individualmente, bem como certa quantia de dinheiro em poder do
réu. Este afirmou que recebeu o valor para entregar o invólucro
plástico para a pessoa que fugiu.
Sustenta a defesa em suas razões recursais que a prova
oral colhida seria tendenciosa e não isenta para confirmar os fatos
denunciados.
Consigno, a propósito do ponto em questão, que as
assertivas trazidas pelos agentes públicos não podem ser
desprezadas somente porque eles são funcionários incumbidos da
segurança pública (CF, art. 144), ou porque participaram da
diligência que levou à prisão do réu, especialmente quando, além
de não contraditados, os termos das inquirições revelam serem
pessoas idôneas e insuspeitas (HC no. 74.608-0/SP, rel. Min. Celso
de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
7
Nem há qualquer circunstância que autorize suscitar,
sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da prova testemunhal,
sendo, portanto, tais depoimentos válidos como meio de prova.
Ademais, ao menos para este subscritor, não restaram
demonstradas as supostas contradições nas palavras dos agentes
públicos.
Anote-se que, ainda se existentes, tais minudências não
teriam o condão de enfraquecer o conjunto probatório, até porque,
naquilo que é mais importante, no núcleo da descrição fática, ou
seja, quanto à apreensão das porções de droga e da quantia de
dinheiro, os relatos são harmônicos.
Ressalta-se, ademais, que, 'id quod plerumque accidit'
(art. 375 do Cód. de Processo Civil), não se exige dos agentes
públicos a lembrança pormenorizada de todos os detalhes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
8
ocorrência policial, em virtude do grande número de chamados que
atendem diariamente.
A propósito, esta E. 2a Câmara de Dir. Criminal
recentemente
assim
decidiu:
Apel.
Criminal
no
0001875-80.2014.8.26.0271, rel. Des. Amaro Thomé, j. em
30.9.2019.
Irrelevante, ainda, o fato de testemunhas civis não terem
sido inquiridas, porquanto, se existissem e se pudessem prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia
a ele arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém,
apesar de postular o direito de apresentar o rol de testemunhas 'a
posteriori' (vide fl. 66), tal circunstância jamais ocorreu.
Nem se olvide que o irrogado confirmou, na Delegacia,
ter recebido o numerário para pegar a sacola plástica contendo as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
9
porções de droga e entregá-la ao indivíduo que acabou se evadindo
(fl. 6).
Ora, a conduta praticada pelo réu está descrita no 'caput'
do art. 33 da Lei de Tóxicos e configura o delito em questão.
Portanto, a negativa apresentada pelo acusado em Juízo,
alegando que teria ido ao local apenas para adquirir substância
proscrita para seu próprio consumo, restou isolada nos autos.
Neste passo, a falta de verossimilhança da versão
apresentada pelo increpado, com objetivo de escusa da sua
responsabilidade, implica em má justificação da sua conduta e
constitui indícios fortíssimos de sua própria culpabilidade, segundo
a doutrina e a jurisprudência (cf., p. ex., Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1994, pág. 75; RJDTACrim, 16/77-214 e 18/66; RT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
10
802/600).
Nem se olvide ser o réu reincidente específico, e, tal
circunstância, se não serve de prova para condenar, “reforça a
convicção (judicial), pois evidencia que o ato incriminado nada
mais é do que rotina no proceder do increpado” (RJTACRIM 34/69
e RJDTACRIM, vol. 28, p. 39, rel. Des. JOSÉ RENATO NALINI).
Destaco, ainda, que, apesar de a quantidade de substância
tóxica não ser exorbitante, estava em situação de microtráfico ou
tráfico formiga, itinerante.
Realce-se que, consoante a literatura médica e a
jurisprudência, a dose letal aos usuários de cocaína corresponde a
0,02g do tóxico; portanto, a quantidade da substância apreendida
(5,19g) representa, pelo menos, 259 porções “insuportáveis”,
ensejando quadro de overdose (Delton Croce e Delton Croce

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
11
Júnior, “Manual de Medicina Legal”, 5a edição, Editora Saraiva,
2.004, no. 14.2.11.3, pg. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz,
“Medicina Legal e Antropologia Forense”, 1a edição, 1.988, no. 42,
pg. 539; STJ, HC 235.257/DF, DJe 26-3-2013; TJESP, Apelação
Criminal no. 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador
PENTEADO NAVARRO), detalhe apto a reforçar o vil comércio.
É, pois, mantida a condenação do sentenciado pela
narcotraficância.
-2-
No mais, não se abriu insurgência recursal em relação aos
critérios adotados para dosagem da reprimenda, sabendo-se que a
pena-base ficou fixada no piso legal, majorada em 1/6 diante da
presença
da
agravante
da
reincidência
específica
(proc.
0000252-64.2016, cf. cert. de fl. 76), o que também foi suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
12
para afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da
Lei de Drogas.
-3-
Também não há insurgência recursal no tocante ao
regime prisional eleito para início da execução, adequadamente
imposto em consonância com o art. 33, §§2o, do Cód. Penal, atraído
por força da recidiva específica.
Ressalte-se, ainda, não ser cabível a detração.
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão deu-se
em 2.5.2019 (fl. 1), convertido o flagrante em preventiva na
audiência de custódia realizada no dia seguinte (fls. 26/27),
mantido preso por 8 meses e 21 dias até a edição da r. sentença (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
13
111), lapso temporal insuficiente para tal fim.
-4-
Pese o resultado do julgamento em plenário, do col.
Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações de
Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, neste
caso, porém, o réu está preso preventivamente desde o primeiro
grau, de sorte que, agora condenado e sem alteração no 'statu quo',
de se manter a prisão cautelar pelos mesmos fundamentos.
Respeitosamente, ainda persiste a orientação no sentido
de que não existiria lógica em deferir ao condenado, nas condições
do réu, o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado
durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
14
preventiva (HC 536.265/SP, Rel. Ministro REYBALDO SOARES
DA FONSECA, DJe 4.11.2019 e HC 442.163/MA, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe
28/6/2018).
É a hipótese destes autos, não se olvidando que o crime
praticado tráfico de substâncias entorpecentes equiparado a
hediondo, nas circunstâncias em que cometido, diante da
reincidência específica, demanda maior rigor na avaliação de tal
possibilidade.
O despacho de decretação da preventiva (fls. 26/27),
reavivado na r. sentença, está devidamente fundamentado e, por
conta do fato apurado, serviu de meio e de móvel para prevenção
do risco evidente de repetição de outros desatinos. A propósito, é a
orientação firmada no E. Superior Tribunal de Justiça: HC
516890/SP, j. 11.2.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501086-85.2019.8.26.0544
15
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE